Tribunal: STF
Processo: HC 167410
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA– SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia a narração dos fatos a viabilizar defesa, descabe falar em inadequação.



    AUDIÊNCIA – GRAVAÇÃO – CONTRADITÓRIO – AMPLA DEFESA – VIABILIDADE. A utilização do método de gravação audiovisual versado no artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal não é obrigatória. Ocorrendo redução a termo dos depoimentos, tem-se a documentação da prova oral, viabilizado o exercício da ampla defesa.



    PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. A identificação de grupo criminoso armado, a teor de investigação policial, revela elementos suficientes a indicarem configurados os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.